Tribunal: TJDFT
Processo: 0751114-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso Inominado da parte ré - Deserção - Não conhecimento. Recurso da parte autora. Associação - Desconto em benefício previdenciário - Alegação de contratação inexistente - Prova de anuência - Contratação por meio telefônico – Validade. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pela ré e pela autora contra sentença de parcial procedência do pedido (ID 77902022) para condenar a ré a suspender os descontos das contribuições nos proventos da parte autora. Os pedidos de restituição em dobro e de indenização por dano moral foram indeferidos.
1.1. Em suas razões recursais (ID 77902024), a ré postulou a reforma da sentença e gratuidade de justiça.
1.2. Em suas razões recursais (ID 77902026), a autora pleiteou o deferimento da restituição em dobro dos valores descontados pela ré e o pagamento de indenização por dano moral.
1.3. Na inicial, a autora alegou descontos indevidos, realizados pela ré, em seu benefício previdenciário no valor total de R$ 180,00, sem que houvesse contratado ou autorizado tais débitos. Requereu a condenação da ré à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
1.4. O pedido de gratuidade de justiça da ré foi indeferido na decisão de ID 78420041, oportunidade em que intimada para o recolhimento do preparo. O prazo para recolhimento transcorreu sem manifestação (ID 78664154).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a determinar: i) se o recurso da ré deve ser conhecido; ii) se é válido o contrato entre as partes; (iii) se os valores descontados da autora devem ser restituídos; (iv) se houve dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. 3.1. Apesar de a ré ter sido intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, ante o indeferimento de pedido seu de gratuidade de justiça, permaneceu inerte. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso da ré.
4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. Conforme bem destacado na r. sentença, a contratação por meios eletrônicos, incluindo a via telefônica, é válida, desde que assegurada a manifestação de vontade livre e inequívoca do consumidor, nos termos do artigo 107 do Código Civil. A Instrução Normativa PRES/INSS n. 128/2022, aplicável à época dos fatos, permite o desconto de mensalidades associativas em benefícios previdenciários, desde que expressamente autorizados.
7. Quanto ao recurso da autora, no caso dos autos, a ré comprovou fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, porquanto a gravação telefônica apresentada (ID 77902016) demonstra que a autora, após ser devidamente identificada, confirmou seus dados pessoais e anuiu expressamente com a filiação e com os respectivos descontos mensais em seu benefício, tendo sido informada sobre as condições da associação.
8. Dessa forma, constatada a regularidade da contratação, os descontos realizados no período questionado não configuram ato ilícito, mas sim o exercício regular de um direito da credora, o que afasta o dever de restituir os valores, seja na forma simples ou em dobro. Consequentemente, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável, sendo a situação, no máximo, um mero dissabor decorrente da manifestação de posterior arrependimento da autora com a contratação.
9. Irreparável, pois, a sentença recorrida.
V. Dispositivo
10. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora desprovido
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Em relação à parte autora, a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90 (CDC), art. 42, parágrafo único; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.